Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727733-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO VITOR DE SOUZA LEÃO RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há dano moral em razão de inscrição em cadastro de dívidas públicas se não há comprovação do registro, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana. 2. Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Posicionamento ressalvado, por força do princípio da colegialidade, para determinar a fixação por apreciação equitativa. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, e o enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que a recorrida firmou contrato de financiamento de veículo com terceiros em nome do recorrente, o que lhe gerou danos como o débito pelo inadimplemento do IPVA e do seguro DPVAT e multas administrativas. Afirma que restou comprovado que a recorrida cometeu conduta lesiva ao possibilitar por seus procedimentos a transferência fraudulenta do veículo, razão pela qual deve ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653, e ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940 (ID 36848458). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do CDC e 186 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2022). Determino que todas as futuras publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653, e ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940 (ID 36848458). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025